Tribunal: TJPA
Processo: 0816596-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816596-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente acusado da prática de lesão corporal, ameaça e dano em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e pede a revogação da custódia, com imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida; (ii) saber se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto prisional está fundamentado em elementos concretos dos autos, como a gravidade dos fatos narrados, a reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, a vulnerabilidade da vítima e o risco à instrução criminal, em conformidade com os arts. 312 e 313, III, do CPP.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade da vítima constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica.
5. Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos da medida extrema. Súmula nº 08/TJPA.
6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade dos fatos, da possibilidade de intimidação de testemunhas e da condição de foragido do paciente.
7. A retratação da vítima é irrelevante, pois os crimes praticados em contexto de violência doméstica são de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 9º e 13, 140, 147, 163; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/06/2022; STF, HC 238294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024; STJ, AgRg no RHC 119747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no HC 725221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2472521/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional OZIEL GOMES DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 21.06.2025, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, §§9º e 13º, 147, 140 e 163, todos do CP, nos autos de origem nº 0800675-08.2025.8.14.0124, apontando ausência de fundamentação no decreto constritivo e predicados pessoais favoráveis.

Liminarmente pleiteia que seja cassado o decreto preventivo, com a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (núm. 29115743 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Núm. 29374420), o impetrado presta informações (Núm. 29571827) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Núm. 29686132).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração vê-se que o paciente teria invadido a residência de sua ex-companheira M. da S. S, ameaçando-a de morte, desferindo também socos, tapas e chutes contra ela e sua mãe R. M. L. da S. A, tudo por ciúmes, estando ele em estado de embriaguez no momento da ação, enquanto à vítima estaria vulnerável decorrente do resguardo puerperal que enfrentava.

Insurge-se o impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Da fundamentação do decreto prisional extrai-se o seguinte (Núm. 29115741):

“
Na espécie, há suficientes indícios da materialidade e autoria, mormente pelo que se extrai de todo contido no boletim de ocorrência, como as declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e dos exames de lesões corporais juntados aos autos, consolidando o fumus
comissi delicti
no caso em apreciação.

O
periculum libertatis
resta configurado, havendo a necessidade da decretação da prisão preventiva do representado para a garantia da ordem pública, pois os crimes que se imputam são graves. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, tendo em vista que foi supostamente cometido contra sua companheira, durante a madrugada, que foi agredida apenas 29 dias após dar à luz ao filho do casal, e ainda, agrediu sua sogra na mesma oportunidade.

(...) Da mesma forma, a prisão deve ser decretada por conveniência da instrução criminal possibilitando-se que o representado não cause nenhum embaraço ao andamento célere da instrução processual, tendo em vista que pode, solto, atrapalhar o regular trâmite processual, intimidando a vítima e as testemunhas a ocultar a verdade sobre os fatos, além de que sua profissão de motorista de caminhão possibilita que esteja fora da cidade de São Domingos do Araguaia com frequência.” <sic>

Constata-se que a decisão da autoridade impetrada está apoiada nas graves circunstâncias fáticas dos autos, que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente.

Ora, em casos de violência doméstica a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade de proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade, trazendo consigo ainda o dever de proteção à vida e dignidade dos filhos, parentes, ou vítimas indiretas do agressor.

No caso dos autos a proximidade existente entre vítima e o agressor, que ainda possuem relacionamento amoroso, revela a altíssima probabilidade de reiteração delitiva, posto que permaneceriam em convívio no mesmo ambiente e mesmas circunstâncias nas quais se deram as agressões noticiadas.

Ademais, considerando a atual condição de foragido e todo o contexto fático apresentado, em atenção a necessidade de aplicação da lei penal, não é prudente colocá-lo em liberdade neste momento.

Neste entendimento, junta-se precedentes do e. STF:

“
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 216005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). Agravo regimental desprovido. (HC 238294 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

Assim
, resta demonstrado que a prisão é a única medida apta a cessar a prática delitiva de maneira eficaz.

Ora, não pode o judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal e mesmo ao regular andamento do processo.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida mais eficaz para a proteção a integridade da vítima, conforme demonstrou a conduta do paciente. É como entende o c. STJ:

“
(.
..) é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

No con
texto da violência doméstica, a prática de ameaça costuma ser ato inicial de uma escalada de atos de violência mais gravosos, que por vezes podem vir a culminar na prática de feminicídio. Observa-se que,
in casu
, o delito segue esta persecução. Acrescenta-se esta razão para manutenção da constrição do paciente.

Por outra, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo. Por todas as razões até aqui expostas, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, pois em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Por
fim, é irrelevante a retratação da vítima como condição de procedibilidade, uma vez que a ação penal é pública incondicionada. Neste sentido, pronuncia-se o c. STJ:

A
renúncia à representação pela vítima é irrelevante, pois o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é de ação penal incondicionada.” (AgRg no AREsp n. 2.472.521/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

À v
ista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 07/10/2025